Tribunal: TJMT
Processo: 1003464-52.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003464-52.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOSE DE ASSIS NORATO - CPF: 389.293.416-91 (AGRAVANTE), VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI - CPF: 007.253.599-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003464-52.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE DE ASSIS NORATO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NEXO TÉCNICO EPIDEMIOLÓGICO PREVIDENCIÁRIO (NTEP). DOENÇA ATEROSCLERÓTICA DO CORAÇÃO. LAUDO PERICIAL CONTRÁRIO AO NEXO. AUSÊNCIA DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE ENTRE A ATIVIDADE LABORAL E A MOLÉSTIA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por José de Assis Norato contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência da ação acidentária em que se postulava a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária ou, subsidiariamente, auxílio por incapacidade temporária. O agravante sustentou a existência de nexo técnico epidemiológico entre sua atividade de motorista de carreta (CNAE 4930) e a patologia cardíaca incapacitante (CID I25.1), invocando a presunção legal prevista no art. 21-A da Lei 8.213/91.

2.

Alegou, ainda, a existência de concausa decorrente das condições laborais enfrentadas ao longo de mais de 40 anos de trabalho como motorista, além de sua incapacidade total e permanente, conforme laudo pericial. Pleiteou a concessão do benefício desde o indeferimento administrativo ou, alternativamente, a remessa dos autos à Justiça Federal por suposta incompetência da Justiça Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há nexo técnico ou concausal entre a atividade laboral desempenhada pelo agravante e a patologia que ensejou sua incapacidade laboral, à luz do art. 21-A da Lei 8.213/91; e

(ii) se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso deve ser reformada, com a consequente concessão de benefício acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar
4. Não há retratação da decisão monocrática recorrida, razão pela qual o recurso é submetido à apreciação da Câmara, nos termos do art. 52, § 4o, do Regimento Interno do TJMT.

Mérito
5. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que, embora o autor esteja incapacitado de forma total e permanente para sua atividade habitual, não há nexo causal nem concausal entre a moléstia cardíaca (CID I25.1) e a atividade de motorista de carreta, afastando qualquer relação etiológica ou contributiva do ambiente laboral.

6. A presunção legal de nexo técnico epidemiológico prevista no art. 21-A da Lei 8.213/91 tem natureza relativa e pode ser afastada mediante prova técnica em sentido contrário, como ocorreu no caso concreto, em que o perito fundamentadamente descartou o nexo entre doença e profissão.

7. Conforme o art. 373, I, do CPC, cabia ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, inclusive a existência de concausa. No entanto, limitou-se a alegações genéricas e elementos abstratos, sem impugnar tecnicamente a perícia realizada.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais exige prova técnica inequívoca para a concessão de benefício acidentário. A ausência de nexo causal atestada em laudo judicial inviabiliza o reconhecimento do direito pleiteado.

9. A simples correlação entre CNAE e CID, prevista na Lista C do Anexo II do Decreto 3.048/99, não é suficiente, por si só, para autorizar a concessão do benefício sem a devida comprovação pericial do nexo etiológico.

10. Diante da ausência de prova do nexo técnico ou concausal e da manutenção da conclusão pericial, impõe-se a rejeição do agravo interno, com a consequente preservação da sentença de improcedência e da decisão monocrática que a confirmou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática que negou provimento à apelação e confirmou a sentença de improcedência. Sem condenação em honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.

Tese de julgamento:

“1. A presunção de nexo técnico epidemiológico prevista no art. 21-A da Lei no 8.213/91 é relativa e pode ser afastada por laudo pericial judicial devidamente fundamentado.
2. A ausência de nexo causal ou concausal entre a atividade profissional exercida e a patologia incapacitante, atestada em perícia judicial, impede a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária.
3. A prova do nexo entre doença e atividade laboral incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Legislação relevante citada:
Lei no 8.213/91, arts. 19, 20, 21, 21-A, 42, 59, 86; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, AC n. 2009.015008-9; TJSC, AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037; TJSC, AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081; TJMS, Ap. Cív. n. 0822674-91.2021.8.12.0001; TJDF, Ap. Cív. n. 07050383220238070015; TJPR, Ap. Cív. n. 00046073120228160045; TJ-RJ, Ap. Cív. n. 00628571620198190001; TJSC, Ap. Cív. n. 0300857-23.2016.8.24.0016; TJSC, Ap. Cív. n. 5000355-72.2019.8.24.0079; TJPR, Ap. Cív. n. 0003234-18.2020.8.16.0050; TJMT, Reg. Interno, art. 52, § 4o.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003464-52.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE DE ASSIS NORATO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por

JOSÉ DE ASSIS NORATO
,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
313272857)
no Recurso de Apelação n. 1003464-52.2025.8.11.0003, movido contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. A referida decisão
negou provimento ao apelo
e
manteve a sentença de improcedência
da ação que buscava a
concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
ou, subsidiariamente,
auxílio por incapacidade temporária
.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma,
sob o argumento de que foi ignorada a existência de
nexo técnico epidemiológico
entre a atividade laborativa por ele desempenhada e a patologia que resultou em sua incapacidade laboral.

Sustenta que, a decisão monocrática se baseou exclusivamente no laudo médico pericial judicial, sem considerar o que dispõe o
art. 21-A da Lei 8.213/91
, que prevê a caracterização da natureza acidentária da incapacidade quando constatado o nexo entre o
CNAE
da empresa empregadora e o
CID
da doença incapacitante.

Alega que, exercia a função de
motorista de carreta
, contratado por empresa cuja atividade econômica está registrada sob o
CNAE 4930 – transporte rodoviário de carga
, e que, à época da constatação da incapacidade (novembro de 2019), apresentava
Doença Aterosclerótica do Coração (CID I25.1)
.

Ressalta que, há correspondência entre o referido código de doença e o CNAE do empregador, conforme
Lista C do Anexo II do Decreto 3.048/99
, o que configuraria a presunção legal do nexo causal prevista na legislação previdenciária.

O agravante destaca, ainda, que, o
Supremo Tribunal Federal
, ao julgar a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3931
, reconheceu a constitucionalidade da presunção de nexo técnico epidemiológico (NTEP), sendo possível afastá-la apenas mediante prova robusta e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto. Assim, entende que, a aplicação do art. 21-A da Lei de Benefícios é suficiente para a caracterização da natureza acidentária do benefício postulado.

Paralelamente, sustenta a existência de
concausa
, na medida em que as atividades desenvolvidas ao longo dos anos – como esforço físico repetitivo, postura sentada por longos períodos, estresse decorrente de prazos e trânsito, carregamento e descarregamento de cargas – contribuíram de forma significativa para o agravamento da patologia cardíaca. Com base no
art. 21, I, da Lei 8.213/91
, defende que a concausa é suficiente para justificar a concessão de benefício acidentário.

No que se refere à sua condição de saúde, o agravante aponta que há
incapacidade total e permanente
, reconhecida em
laudo pericial judicial
, o qual concluiu pela
inexistência de possibilidade de reabilitação profissional
. Juntamente com os documentos médicos anexados aos autos, que demonstram o diagnóstico de patologias como
diabetes mellitus, hipertensão, angina, hiperlipidemia mista e a doença aterosclerótica do coração
, defende que está configurado o quadro de
invalidez social
.

Destaca ainda sua
idade avançada (66 anos)
,
baixa escolaridade
e ausência de capacitação técnica para o exercício de outras funções que não envolvam esforço físico. Com isso, argumenta que a reinserção no mercado de trabalho mostra-se inviável, o que justifica a concessão da
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, à luz do
art. 42 da Lei 8.213/91
, em interpretação sistemática conforme a jurisprudência do
STJ
e da
TNU
.

Por todo o exposto, requer-se o
recebimento do presente agravo interno com efeito suspensivo
, a fim de assegurar a apreciação colegiada da matéria impugnada. Requer, ainda, a
intimação do INSS para apresentação de contrarrazões
, nos termos legais.

No mérito, pugna-se pelo
provimento do recurso
, com o consequente
reconhecimento do nexo técnico epidemiológico
entre a atividade laborativa desempenhada e a patologia incapacitante, e, por conseguinte, a
concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, com efeitos retroativos à data do indeferimento administrativo, ocorrido em
17 de janeiro de 2020
.

De forma subsidiária, na hipótese de não reconhecimento do nexo causal, requer-se o
reconhecimento da nulidade da sentença proferida em primeiro grau
, com a consequente
remessa dos autos à Justiça Federal
, por se tratar de matéria afeta à sua competência.

Por fim, pleiteia-se a
condenação do INSS ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, os quais devem ser fixados em
10% sobre o valor da condenação
, conforme preceitua o Código de Processo Civil.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 331444864 – Pág. 1.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1003464-52.2025.8.11.0003

AGRAVANTE: JOSE DE ASSIS NORATO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
JOSE DE ASSIS NORATO
contra decisão monocrática proferida nos autos da ação previdenciária movida em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de improcedência da ação que visava à
concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, ou, de forma subsidiária, à
concessão de auxílio por incapacidade temporária
, com efeitos retroativos a partir de 17/01/2020.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, o
Recorrente busca a reforma da decisão que negou o nexo técnico entre sua atividade de motorista (CNAE 4930) e a doença cardíaca (CID I25.1), sustentando a aplicação do art. 21-A da Lei 8.213/91 e a presunção legal confirmada pelo STF (ADI 3931).

Alega concausa devido às condições do trabalho e incapacidade total e permanente, com impossibilidade de reabilitação.

Requer o recebimento do agravo com efeito suspensivo, a intimação do INSS, o provimento do recurso com concessão da aposentadoria por incapacidade permanente acidentária desde 17/01/2020 ou, subsidiariamente, a nulidade da sentença e remessa à Justiça Federal. Pede também condenação do INSS em custas e honorários de 10%.

A análise detida dos elementos constantes nos autos evidencia que as alegações do agravante não merecem acolhida, seja do ponto de vista jurídico, seja sob a ótica técnico-probatória. Quatro fundamentos centrais sustentam a manutenção da decisão monocrática e a rejeição do agravo interno, conforme se expõe a seguir.

O primeiro ponto a ser destacado é a robustez e a clareza do
laudo pericial judicial
(ID 312137890), documento técnico subscrito por profissional habilitado e isento. O perito concluiu, de forma categórica, que, embora o autor se encontre em
estado de incapacidade total e permanente para o exercício de sua atividade habitual
, não se verificou
qualquer nexo causal ou concausal entre a patologia cardíaca diagnosticada (CID I25.1 – Doença Aterosclerótica do Coração) e a função de motorista de carreta
. O especialista foi enfático ao afirmar que
não houve contribuição do ambiente de trabalho para o agravamento ou aceleração das enfermidades
, excluindo, portanto, qualquer relação entre o labor desempenhado e o quadro clínico incapacitante. Ademais, tal conclusão foi amparada em avaliação criteriosa, que envolveu a anamnese do paciente, exame físico, histórico ocupacional e documentação médica, não tendo sido impugnada por prova técnica em sentido contrário.

O segundo fundamento diz respeito à
presunção legal do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP)
, prevista no
art. 21-A da Lei 8.213/91
, frequentemente invocada pelo agravante. Contudo, a jurisprudência consolidada – inclusive com respaldo do
Supremo Tribunal Federal na ADI 3931
– reconhece que tal presunção possui
natureza relativa
, podendo ser afastada por prova técnica idônea. É precisamente o que ocorreu na espécie: o laudo pericial judicial expressamente afastou qualquer vínculo entre a atividade profissional exercida e a doença incapacitante, desconstituindo a presunção legal invocada.

Assim, o simples cruzamento entre o CNAE da empresa empregadora e o CID da moléstia, embora relevante como indício inicial,
não prevalece diante da inexistência de evidência médico-pericial concreta que fundamente a causalidade alegada
.

A terceira razão que conduz à rejeição do agravo refere-se à
distribuição do ônus da prova
, disciplinada pelo
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
. Cabia ao autor, ora agravante, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a existência do alegado nexo concausal entre o labor e a patologia.

Todavia, limitou-se a apresentar argumentação jurídica baseada em presunções abstratas e em fatores de risco genéricos associados à sua profissão,
sem demonstrar de modo concreto que o trabalho contribuiu para o surgimento ou agravamento da enfermidade
. A mera exposição a esforço físico, estresse ou jornadas prolongadas, embora possam estar presentes na rotina de um motorista profissional,
não é suficiente, por si só, para configurar concausa, se não houver prova pericial que fundamente tal alegação
.

Por fim, importa ressaltar que
a jurisprudência dos tribunais estaduais e superiores é pacífica no sentido de exigir prova técnica do nexo causal ou concausal para a concessão de benefícios de natureza acidentária
. Ainda que o NTEP seja considerado pela legislação como um mecanismo facilitador da comprovação do nexo, sua eficácia
depende da não existência de prova contrária
, como é o caso do presente feito. Precedentes mencionados na própria decisão monocrática corroboram essa orientação, ao estabelecerem que
a ausência de nexo etiológico atestada por perícia judicial impede o reconhecimento do direito ao benefício pretendido
.

Diante de todo o exposto, não subsistem fundamentos jurídicos ou probatórios capazes de infirmar a decisão monocrática recorrida. A conclusão pela inexistência de nexo causal ou concausal permanece inalterado, razão pela qual impõe-se a
rejeição do agravo interno, com a consequente manutenção integral da decisão impugnada
.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JOSE DE ASSIS NORATO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente pedido de
aposentadoria por incapacidade permanente acidentária
, formulado em ação previdenciária, ou, subsidiariamente, a concessão de
auxílio por incapacidade temporária
, desde o indeferimento administrativo ocorrido em 17/01/2020.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou Ação Previdenciária, sustentando que é acometido por um conjunto de patologias graves que acometem o autor, as quais são:
hipertensão essencial (CID I10)
,
doença aterosclerótica do coração (CID I25.1)
,
angina pectoris (CID I20)
,
diabetes mellitus (CID E11.6)
e
hiperlipidemia mista (CID E78.2)
.

Diz que essas condições médicas, segundo alegado, têm causado sérias limitações ao autor, particularmente no que se refere à realização de atividades laborais que demandam esforços físicos, como a condução de veículos.

O autor apresenta um histórico laboral significativo como
motorista de caminhão
, sendo responsável por transportar cargas pesadas entre diferentes cidades e realizar tarefas que exigem esforços físicos intensos, como o manuseio de grãos, manutenção do veículo e trabalhos envolvendo longas jornadas de trabalho e sobrecarga postural.

Devido à natureza de seu trabalho, o autor acredita que suas condições de saúde foram agravadas, configurando uma
doença ocupacional
.

Assim, pleiteou perante a Autarquia Federal a concessão de benefício previdenciário; todavia, restou indeferido em 17-11-2020; motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 05-05-2025 e o Laudo pode ser conferido no ID 312137890 – Págs. 01-11.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do recurso de apelação do Autor

Conforme relatado anteriormente, insurge
José de Assis Norato
contra a sentença, sustentando que merece reforma, pois ignorou o nexo técnico epidemiológico (NTEP) e a presunção de concausa entre sua doença (aterosclerose do coração - CID I25.1) e sua atividade como motorista de carreta (CNAE 4930).

Alega que a perícia reconheceu sua incapacidade total e permanente, mas a improcedência se baseou na ausência de vínculo entre a doença e a profissão.

Requer a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, com efeitos financeiros retroativos ao indeferimento de 17/01/2020, considerando também outras patologias que comprometem sua capacidade funcional.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário pleiteado de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez-acidentária.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial (ID 312137890), subscrito pelo
Dr.

Dr. Almyr Danilo Marx Neto, CRM/MT 9844
, observa-se que:

[...] Qualificação do Periciando

Nome:
José de Assis Norato

CPF: 389.293.416-91

RG: 165402246 SSP/SP

Idade:
66 anos

Histórico Ocupacional (referido): serviços rurais; última ocupação de motorista de carreta (atividades gerais relacionadas à condução de carretas, envolvia auxílio em carga e descarga, permaneceu nessa função por cerca de 40 anos). Não exerce atividade laborativa desde 2019

Histórico Previdenciário:
nega percepção prévia de benefício previdenciário

Escolaridade:
ensino fundamental incompleto (4a série completa)
[...]

[...]
Exame Físico

O periciando apresenta-se em bom estado geral, lúcido, orientado no tempo e no espaço.

Sem déficit comportamental, intelectual ou de cognição.

Adentrou o consultório caminhando sem dificuldades. Senta-se e levanta-se também sem dificuldades. Habilidade satisfatória ao manusear os documentos.

Apresenta-se dispneico (cansado) aos leves esforços, turgência jugular com a cabeceira elevada a 45o, ausência de edema em membros inferiores. [...]

[...] O
periciando apresentou quadro de infarto agudo do miocárdio em 2012, tendo sido submetido ao exame de cinecoronarioventriculografia e tratamento com angioplastia da artéria descendente anterior.

Em 2019 o periciando apresentou manifestações relacionadas ao aparelho cardiovascular, sendo novamente submetido à propedêutica complementar direcionada; realizou o exame de cinecoronarioventriculografia em julho/2022, sendo evidenciado lesão obstrutiva de 80% em sub-ramo da artéria marginal e realizado angioplastia do vaso em novembro/2022.

A cinecoronarioventriculografia, também denominada cateterismo cardíaco, é um exame realizado para avaliar o interior das artérias coronárias, possibilitando realizar o diagnóstico de obstrução arterial e classificar a gravidade dela.

A angioplastia é uma modalidade terapêutica que consiste na desobstrução do vaso sanguíneo por meio do implante de stent – prótese fixada no interior da artéria, possibilitando o reestabelecimento do fluxo sanguíneo local. [...]

[...] Quesitos da Parte Autora

1. O autor possui histórico laborativo como Motorista. Qual a atividade desempenhada nesta função?

Atividades gerais relacionadas à condução de carretas, envolvia auxílio em carga e descarga
.

2. Como se dava a prestação de serviços para a função de Motorista, conforme anexo da CTPS para o empregador JR MÁQUINAS AGRICOLAS EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA?

3.

Sem elementos.

3. O trabalho era realizado em posição ortostática? Havia uso de força de médio e grande intensidade? Havia uso de movimentos repetitivos
?

Não. Sim para média intensidade. Sim.

4. Há incapacidade laborativa para as atividades que ensejam o uso de força, movimentos repetitivos e longas jornadas em posição ortostática?

Sim.

5. Há nexo causal ou agravo dos sintomas entre as patologias de mencionadas e a função desenvolvida como motorista?
Não

6. Se não houver nexo causal direto, pode ter o ambiente de trabalho contribuído para o agravamento ou aceleração das patologias que acometem o autor?
Não.

7. Em caso afirmativo, qual a data do início da incapacidade? Prejudicado.

8. A incapacidade é total ou parcial?
Incapacidade total.

9. A incapacidade é permanente ou temporária?
Incapacidade permanente.

10. Em sendo parcial e permanente, o (a) periciando(a) está apto (a) a exercer outra atividade profissional ou há possibilidade de reabilitação profissional (para exercer uma nova e diversa profissão que garanta sua subsistência), analisando-se, no caso concreto, a sua condição física, idade, escolaridade e condições econômicas e sociais?
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou a incapacidade total.

11. Caso não seja constatada a incapacidade atual, é possível aferir se o autor já esteve, em período anterior, incapacitado para o trabalho? Em caso positivo, indique o período e justifique (indicando em que o (a) perito (a) se embasou para chegar a esta conclusão).
Prejudicado, pois a avaliação pericial constatou a incapacidade atual
.

12. O autor já desenvolveu atividades profissionais? Em caso positivo, preencher o quadro abaixo: Profissão declarada:
última ocupação de motorista de carreta
; Tempo de profissão:
permaneceu nessa função por cerca de 40 anos
; Atividade declarada como exercida:
última ocupação de motorista de carreta
; Tempo de atividade:
permaneceu nessa função por cerca de 40 anos
; Descrição da atividade:
atividades gerais relacionadas à condução de carretas, envolvia auxílio em carga e descarga
; Experiência laboral anterior:
serviços rurais
; Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido:
não exerce atividade laborativa desde 2019.

12.1 Há incapacidade para a atividade laboral habitual do Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral
. Sim. Doença aterosclerótica do coração (CID-10 I25.1).

12.2 Há incapacidade para outras atividades laborais exercidas anteriormente pelo Requerente? Em caso afirmativo, indicar qual (quais) da(s) moléstia(s) acarretam incapacidade laboral.
Sim. Doença aterosclerótica do coração (CID-10 I25.1).
13. O autor está sendo submetido a algum tipo de tratamento e/ou toma algum medicamento?
Sim.

13.1 O tratamento e/ou medicamento é disponibilizado pelo SUS?
Sim.

13.2 É possível indicar se o tratamento ou a medicação está se mostrando eficaz e qual o prognóstico do tratamento?
Os medicamentos são indispensáveis para o controle clínico da doença, mas não são capazes de reverter os danos funcionais instalados.

13.3 O autor utiliza medicação que provoca efeitos colaterais capazes de gerar incapacidade para o trabalho?
Não.

14. Caso o autor esteja incapacitado, e considerando o aspecto etário e a sua condição social, há possibilidade de reversão do quadro e/ou reabilitação para a sua ou outra profissão?
A avaliação pericial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil desfavorável para encaminhamento à reabilitação profissional.

14.1 A reabilitação somente é possível mediante tratamento cirúrgico ou transfusão de sangue?
A avaliação pericial constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil desfavorável para encaminhamento à reabilitação profissional.

15. Caso a incapacidade seja permanente e constatado a impossibilidade de reabilitação para o exercício de outra atividade que lhe garanta a subsistência, o Requerente necessita de permanentes cuidados de terceira pessoa para os atos da vida independente (necessita do auxílio permanente e outra pessoa para vestir-se, deslocar-se, alimentar-se, etc)?
Não.

Quesitos do INSS

1. Qual o diagnóstico/CID?
Conforme informações constantes do prontuário médico do Hospital de Base de São José do Rio Preto, o periciando é portador de diabetes mellitus não especificado (CID- 10 E14), hipertensão essencial (primária) (CID-10 I10) e doença aterosclerótica do coração (CID-10 I25.1).

2. Qual a causa provável do diagnóstico? Assinalar com um X a situação que melhor se enquadra e justifique.

2.1. congênita ( ) 2.2. degenerativa ( ) 2.3. hereditária ( ) 2.4.
adquirida ( x )
2.5. inerente à faixa etária ( ) 2.6. Acidente de qualquer natureza ( ) 2.7. Acidente de trabalho, doença profissional, doença do trabalho ou entidades e equiparadas (acidente de trajeto, etc) ( ) Justificativa (indicar os agentes de risco, os agentes nocivos causadores ou o acidente ocorrido e quais documentos foram analisados para chegar a essa conclusão. Indicar local, empregador e data):
condições adquiridas e que não apresentam nexo ocupacional.

3. Qual a data provável de início da doença, moléstia ou lesão? Justifique com dados objetivos e/ou documentos médicos.

O periciando foi submetido à perícia médica realizada administrativamente pelo INSS em 06.03.2020, quando foi estabelecido a Data de Início da Doença como sendo em 01.01.2012; devido ao lapso temporal existente e a ausência de outros documentos comprobatórios, é razoável manter essa data previamente estabelecida (DID: 01.01.2012).

4. A(s) patologia(s) verificadas fazem com que o periciando se enquadre em qual das situações abaixo indicadas (Assinalar com um X a CONCLUSÃO que melhor se enquadra):

4.1. Capacidade plena para a atividade habitual (inclusive atividade do lar, se for o caso) ( ) 4.2. Redução de capacidade para a atividade habitual (inclusive do lar), que não impede o seu exercício, ainda que com maior dificuldade ( ) 4.3.
Incapacidade para a atividade habitual, que impede o seu exercício
( x ) 4.4. Incapacidade pretérita em período(s) além daquele em que o examinado(a) já esteve em gozo de benefício previdenciário ( ) Indique o(s) período(s):

5. A redução de capacidade ou incapacidade é temporária ou permanente?

Temporária ( )
Permanente ( x )
[...]

Por fim, concluiu o Expert: [...]
A avaliação pericial de José de Assis Norato constatou incapacidade total e permanente para o trabalho habitual, com perfil desfavorável para encaminhamento à reabilitação profissional.
[...]. [Destaquei]

Em detida análise do laudo pericial, conclui-se que o apelante apresenta
incapacidade total e permanente
para o trabalho habitual devido a condições cardíacas. As enfermidades diagnosticadas incluem
hipertensão essencial (CID I10)
,
diabetes mellitus (CID E14)
e
doença aterosclerótica do coração (CID I25.1)
. Estas condições, segundo o Expert foram adquiridas

ao longo do tempo, não apresentam
nexo causal
com a atividade laboral do apelante, que foi motorista de carreta por cerca de 40 anos.

O perito destaca que a atividade de motorista
não agravou as condições de saúde do autor
, nem houve contribuição do ambiente de trabalho para o desenvolvimento das patologias. A incapacidade do apelante é considerada permanente e irreversível, com repercussões na sua capacidade laborativa, embora não haja nexo ocupacional com as doenças.

Desse modo, antes mesmo de se verificar a possível incapacidade laboral da segurada para então obter a implementação do benefício pleiteado, vê-se que não há nexo etiológico da sequela com a moléstia que acomete a Apelante e o trabalho desempenhado e, portanto, é indevida a concessão de benesses desta natureza.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. PLEITO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DEPRESSÃO. PERÍCIA QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE PROFISSIONAL DO SEGURADO. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

Uma vez confirmado pela perícia médica que inexiste nexo etiológico entre a doença desenvolvida pelo segurado e a atividade profissional exercida, não é devida a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária
.

(TJSC, AC n. 2009.015008-9, rel. Des. José Volpato de Souza, j. 22.9.09) (AC n. 0002238-81.2013.8.24.0037, de Joaçaba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, j. 25-4-2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO A BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PATOLOGIAS NO OMBRO E COLUNA COMPENSADOS. AUSÊNCIA, TODAVIA, DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE DECLARADA E A PATOLOGIA DIAGNOSTICADA NA VISÃO DO SEGURADO. COMPETÊNCIA DEFINIDA PELO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO.

A competência é definida pela causa de pedir e pelo pedido, não por um compromisso com a realidade ou com julgamento de procedência. Por isso que, apresentada demanda em que se afirma que o benefício tem origem acidentária, a atribuição é do Juiz de Direito e a fase recursal se passará no Tribunal de Justiça. Se, entretanto, for detectado que eventual benefício que se deseje tenha natureza previdenciária, o caminho será a improcedência, sem prejuízo, em tese, de nova demanda na Justiça Federal, visando à mercê previdenciária, haja vista que se tratará de outra ação (não ocorrerá entre as duas a tríplice identidade
do art. 337, §§ 1o e e 2o, do NCPC). (TJSC, Des. Hélio do Valle Pereira).

Caso o órgão julgador afaste a configuração do nexo causal, a hipótese é de improcedência do pleito de obtenção do benefício acidentário, e não de remessa à Justiça Federal. Nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora intentar nova ação no juízo competente para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir
(STJ, Min. Herman Benjamin).

A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe.

(AC n. 0001480-33.2014.8.24.0081, de Xaxim, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 27-11-2018). [Destaquei]

RECURSO DO AUTOR. ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE.
PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO ENTRE A DOENÇA E AS CONDIÇÕES LABORAIS DO AUTOR
, ALÉM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

Se a perícia judicial atesta que as lesões ou perturbações funcionais não foram causadas por acidente de trabalho ou doença profissional ou do trabalho e não estão ligadas diretamente às condições especiais ou excepcionais em que o trabalho era realizado, não se mostra configurado o nexo etiológico entre a lesão e as atividades desenvolvidas pelo segurado, de sorte que não lhe é devido qualquer benefício de cunho acidentário, ainda mais quando não é demonstrada a incapacidade atual ou a redução da capacidade laborativa
.

RECURSO DO INSS. PLEITO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE A AUTARQUIA ADIANTOU NO PROCESSO. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APLICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS N. 1.823.402/PR E 1.824.823/PR (TEMA 1.044). RECURSO DO INSS PROVIDO PARA DETERMINAR AO ESTADO DE SANTA CATARINA TAL RESSARCIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos ns. 1.823.402/PR e 1.824.823/PR (Tema 1.044), definiu a tese jurídica vinculante de que, em ações de acidente de trabalho, nos casos de sucumbência da parte autora, que é legalmente isenta do pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios (art. 129, p. ún., da Lei n. 8.213/91, e Súmula 110, STJ), incumbe ao Estado ressarcir ao INSS o valor que este despendeu, no curso do processo, por força do art. 8o, § 2o, da Lei Federal n. 8.620/93, para adiantamento dos honorários periciais.

(TJSC, Apelação n. 5015961-95.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jaime Ramos, Terceira Câmara de Direito Público, j. Tue Apr 19 00:00:00 GMT-03:00 2022). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS LESÕES INDICADAS E O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. Se o laudo pericial concluiu pela ausência de nexo causal entre a atividade exercida pela autora e as patologias por ela apresentadas, correta a sentença de improcedência dos pedidos de concessão de benefício previdenciário.

(TJ-MS - Apelação Cível: 0822674-91.2021 .8.12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 27/03/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024). [Destaquei]

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. NEXO CAUSAL ENTRE A DOENÇA E A ATIVIDADE LABORATIVA. AUSENTE. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Previdência Social. Auxílio-acidente. Redução da capacidade laborativa. O auxílio acidente é benefício previdenciário, de cunho indenizatório, devido ao segurado que, em virtude de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofre sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 2 -
Nexo de causalidade. Inexistência. Demonstrada, por perícia judicial, que a incapacidade temporária não decorre de acidente de trabalho, é indevida a concessão do benefício previdenciário acidentário por ausência de nexo causal
(art. 86 da Lei 8.213/1993). 3 - Recurso conhecido e desprovido. Sem condenação às custas processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8213/91.

(TJ-DF 07050383220238070015 1928910, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 26/09/2024, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 11/10/2024)

Impende destacar, ainda, que, cumpria a parte autora provar o agravamento da doença devido ao trabalho habitual, considerando que, para o caso, tal circunstância seria o fato constitutivo do seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, que lhe atribui o ônus da prova.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO DA ENFERMIDADE COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL DESENVOLVIDA. PROVA TÉCNICA QUE, APESAR DE ATESTAR A INCAPACIDADE LABORATIVA, CERTIFICA O CARÁTER DEGENERATIVO DA LESÃO. PRETENSÃO REJEITADA NA ORIGEM. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, A FIM DE QUE FOSSE REALIZADO EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. NOVA PERÍCIA QUE REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DE CONCAUSALIDADE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA POR PARTE DO SEGURADO.
PROVA DA RELAÇÃO ENTRE A MOLÉSTIA E O LABOR DESEMPENHADO QUE COMPETIA AO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU (ART. 373, I, CPC/2015; ART. 333, I, CPC/1973)
. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADOS. BENEFÍCIOS INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

"
A percepção de qualquer benefício acidentário pressupõe a existência de moléstia decorrente das atividades profissionais
. Tendo a perícia judicial, todavia, manifestado a inexistência desse nexo de causalidade, a improcedência da ação é medida que se impõe".

(Apelação Cível n. 0312287-97.2015.8.24.0018, de Chapecó, Relator Des. Pedro Manoel Abreu, Terceira Câmara de Direito Público, julgada em 14.11.2017). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO INSS. PLEITO DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL REALIZADA POR FISIOTERAPEUTA. ACOLHIMENTO.
PERÍCIA MÉDICA QUE SE CONSTITUI EM ATIVIDADE PRIVATIVA DE MÉDICO
.
ARTS. 4o E 5o DA LEI 12.842/2013, ART. 9o DA LEI 10.876 E ARTS. 42, § 1o, E 60, § 4o, DA LEI 8.213/91
. NULIDADE DO FEITO DESDE A PERÍCIA – INCLUSIVE – E ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR PROFISSIONAL MÉDICO. RECURSO PROVIDO. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (TJPR - 6a C. Cível - 0003234-18.2020.8.16.0050 - Bandeirantes - Rel.: DESEMBARGADORA LILIAN ROMERO - J. 20.09.2021)

(TJ-PR - REEX: 00032341820208160050 Bandeirantes 0003234-18.2020.8.16.0050 (Acórdão), Relator: Lilian Romero, Data de Julgamento: 20/9/2021, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/9/2021) [Destaquei]

Além do mais, os laudos periciais contêm informações técnicas suficientes para o deslinde da causa, pois esclareceram adequadamente quais são as lesões sofridas pela parte autora, se existe nexo etiológico entre a moléstia e o acidente de trabalho ou as condições de trabalho da segurada, bem como se houve redução da capacidade laborativa ou invalidez.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA DOCUMENTAL E PERICIAL SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO LITÍGIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO CASO. TESE RECHAÇADA. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO ESSENCIAL PARA A CONCESSÃO DE BENESSE DESTA NATUREZA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Quando as alegações das partes, os documentos entranhados no processo e a perícia judicial elucidam, de modo incontroverso, os aspectos fáticos da lide, o juiz pode validamente encerrar a instrução e julgar a demanda sem que isso importe em cerceamento de defesa.

As conclusões apresentadas pelo perito oficial devem ser prestigiadas a critério do magistrado. Em se convencendo este da existência de elementos técnicos seguros, como no caso em apreço, deve o laudo oficial prevalecer e ser considerado para fins de reconhecimento ou não do direito ao recebimento de benefício acidentário.

(TJSC. AC n. 0300857-23.2016.8.24.0016, de Capinzal. Relator: Desembargador Cid Goulart. Julgado em 28.11.2017). [Destaquei]

ACIDENTE DO TRABALHO - ALEGADA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - PROVA SEGURA EM SENTIDO OPOSTO - CRÍTICAS INSUBSISTENTES À PERÍCIA E À ESPECIALIDADE DA PROFISSIONAL - MERO INCONFORMISMO - HONORÁRIOS PERICIAIS A CARGO DO INSS - ISENÇÃO LEGAL DO SEGURADO - REGIME DISTINTO DA JUSTIÇA GRATUITA - IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA.

1.
A prova pericial não tem compromisso com as pretensões das partes. O perito, de maneira racionalmente fundamentada, deve expor suas conclusões. Se o exame seguiu o protocolo codificado, não há invalidade. Não existe direito à pura renovação da perícia; por assim dizer, uma perspectiva de veto: o litigante descontente teria a potestatividade de pretender a renovação dos levantamentos técnicos até encontrar uma visão que lhe amparasse
.

(TJSC AC n. 5000355-72.2019.8.24.0079/SC. Relator: Des. Hélio do Valle Pereira. j. 9.7.2020). [Destaquei]

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. MOLÉSTIA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇAS E ATIVIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, em razão da constatação de doença degenerativa na autora, que alegou incapacidade laboral e a relação entre suas patologias e a atividade profissional. A apelante requereu a reforma da decisão, pleiteando o reconhecimento do direito ao benefício por incapacidade permanente ou, alternativamente, a remessa do processo ao juízo competente. II. Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a autora tem direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente, considerando a ausência de nexo causal entre suas doenças e a atividade laboral exercida. III. Razões de decidir3.
A perícia concluiu que as doenças da autora são degenerativas e não têm relação com o trabalho, inexistindo nexo causal necessário para a concessão do auxílio-acidente
. 4. As moléstias decorrentes de doença degenerativa não são amparadas pelos benefícios acidentários, conforme o § 1o do art. 20 da Lei n. 8 .213/91.5. O princípio da fungibilidade não é aplicável, pois não há vínculo entre as patologias da autora e a atividade laboral exercida.6.
A competência para julgar a demanda é da Justiça Estadual, uma vez que o pedido se refere a benefício de natureza acidentária
. IV. Dispositivo 7. Apelação cível conhecida e desprovida, mantendo-se hígida a sentença.

(TJ-PR 00046073120228160045 Arapongas, Relator.: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 24/04/2025, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2025). [Destaquei]

Por outro lado, cumpre destacar para caracterização do NTEP, há que se demonstrar de forma inequívoca a existência de correlação específica entre a atividade exercida, as especificidades do caso, a forma de execução da função e a aquisição ou eclosão da doença incapacitante. O que não restou satisfatoriamente comprovado no caso.

Isso porque, conforme bem pontuou o Magistrado a quo está em conformidade com os artigos 19 e 20 da Lei no 8.213/91, que exigem a comprovação de que a patologia incapacitante decorreu do exercício do trabalho ou de doença profissional.

Somado a isso, o art. 21-A da mesma lei prevê a presunção de nexo causal por meio do NTEP, mas a simples correlação entre o CNAE da empresa e os CIDs não é suficiente para caracterizar o nexo.

O Magistrado corretamente concluiu que não há provas suficientes para vincular as patologias do autor à atividade laboral exercida, justificando a improcedência do pedido de benefício acidentário.

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

Apelação cível. Direito previdenciário. Auxílio-acidente. Patologias na coluna cervical . Laudo pericial concluindo que não restou caracterizado acidente de trabalho, que não há nexo causal e que a doença é de origem degenerativa. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente. Art. 86 da Lei no 8 .213/91.
Presunção de nexo técnico epidemiológico, baseada no art. 21-A da Lei no 8.213/91, que pode ser afastada pela perícia médica. STF, ADI 3931
. Jurisprudência desta Corte. Sentença de improcedência que se mantém. Negado provimento ao recurso

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00628571620198190001, Relator.: Des(a). CLÁUDIA TELLES DE MENEZES, Data de Julgamento: 13/12/2022, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2022). [Destaquei]

Ademais, não tendo o autor/apelante logrado êxito em descaracterizar a prova pericial, a improcedência era de rigor, uma vez que não deve ser admitida a concessão de benefício de cunho acidentário se a doença incapacitante não é decorrente do exercício das atividades profissionais.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
JOSÉ DE ASSIS NORATO,
mantendo inalterada a sentença impugnada.
[...]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por
JOSE DE ASSIS NORATO
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026